Tribunal: TJSP
Processo: 1016061-11.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – LEVANTAMENTO DE HIPOTECA – Baixa de hipoteca que recai sobre unidade autônoma de empreendimento imobiliário adquirida pela autora – Gravame não oponível ao consumidor – Inteligência da Súmula no 308 do C. Superior Tribunal de Justiça – Verba sucumbencial devida - Recurso desprovido - Vícios – Inocorrência – Terceira interessada que adquiriu o imóvel e requereu após a r. sentença outorga de escritura em seu prol – Concordância das partes - Embargos rejeitados, com observação.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1016061-11.2020.8.26.0068; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 01/08/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

01/08/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – LEVANTAMENTO DE HIPOTECA – Baixa de hipoteca que recai sobre unidade autônoma de empreendimento imobiliário adquirida pela autora – Gravame não oponível ao consumidor – Inteligência da Súmula no 308 do C. Superior Tribunal de Justiça – Verba sucumbencial devida - Recurso desprovido - Vícios – Inocorrência – Terceira interessada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – LEVANTAMENTO DE HIPOTECA – Baixa de hipoteca que recai sobre unidade autônoma de empreendimento imobiliário adquirida pela autora – Gravame não oponível ao consumidor – Inteligência da Súmula no 308 do C. Superior Tribunal de Justiça – Verba sucumbencial devida - Recurso desprovido - Vícios – Inocorrência – Terceira interessada que adquiriu o imóvel e requereu após a r. sentença outorga de escritura em seu prol – Concordância das partes - Embargos rejeitados, com observação.